Tribunal: TJPA
Processo: 0000411-06.2006.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-21

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0000411-06.2006.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SANTARÉM - 2ª VARA CRIMINAL
APELANTE: ELENILSON ANTONIO SOUSA DE FREITAS
ADVOGADO: MARCOS LEANDRO VENTURA DE ANDRADE
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA RETROATIVIDADE PENAL DA LEI MAIS BENEFICA. LEI Nº 13.654/2018. (NOVATIO LEGIS IN MELLIUS).
1. No caso dos autos, a partir da análise do contexto probatório existente nos autos, é possível dessumir-se a existência de elementos probatórios aptos a sustentarem a condenação do apelante às penas do crime de roubo circunstanciado, ressaltando a importância das palavras da vítima, que de maneira harmônica reconheceu o réu e descreveu com clareza as circunstâncias em que o roubo foi perpetrado.
2. Com o advento da Lei nº 13.654/2018, os roubos praticados mediante o uso de arma branca deixaram de ser punidos como majorantes do crime em voga, sendo, portanto, uma novatio legis in mellius. Diante dessa modificação legislativa, e considerando a retroatividade da Lei mais benéfica, a majorante atinente ao uso de arma branca não pode ser reconhecida em desfavor do recorrente, PENA READEQUADA.
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em ambiente virtual, entre os dias 06 e 13 de julho de 2020. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ELENILSON ANTONIO SOUSA DE FREITAS
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de direito da 2º Vara Criminal de Santarém, que os condenou pelo delito tipificado no art. 157, § 2º, I do CP, fixando para tanto a pena de
06 (seis) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias multa.

Narra a inicial acusatória, que, na madrugada de 06 de setembro de 2007, em torno das 04:00 horas, a vítima FRANCISCO DOS SANTOS RIBEIRO, que exerce a profissão de taxista, apanhou o denunciante na Av. Cuiabá, em frente ao Hotel ¿São Francisco¿, bairro do Caranazal, a fim de levá-lo ao Bairro do Santarenzinho, porém, durante o percurso, a vítima foi orientada a entrar em uma estrada de terra, local em que o denunciante ordenou que o taxista parasse o carro, tendo na oportunidade sacado uma arma branca, tipo punhal, e anunciado o assalto, culminando a empreitada delitiva na subtração de R$ 62,00 (sessenta e dois reais) da vítima, vindo o ora recorrente a evadir-se do local, sendo capturado dias após o ocorrido.

Após regular instrução, a pretensão estatal foi julgada procedente, e o apelante foi condenado nos termos ao norte delineados.

Inconformado com a sentença prolatada, o réu interpôs recurso de apelação, onde pretende: (i) por sua absolvição, vez que inexistiram provas seguras de autoria delitiva e; (ii) a exclusão da causa especial de aumento de pena descrita no art. 157, §2°, I do CP.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo improvimento do recurso.
A Procuradora de Justiça ANA TEREZA DO SOCORRO ABUCATER manifestou-se pelo conhecimento do recurso, e em seu mérito pelo
DESPROVIMENTO.

É o relatório.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço os recursos.

I - DA ABSOLVIÇÃO

Pretende o recorrente, de saída, o reconhecimento de que existe verdadeira palidez probatória a sustentar a condenação do recorrente,
o que desde logo adianto, não merece prosperar.

Isso porque, conforme descrito em sentença, a vítima em audiência consignou que:

(...)
que parou o carro; momento em que o acusado perguntou para o depoente se ele tinha troco para 50 reais; que o depoente afirmou que sim; que quando meteu a mão no bolso para tirar o dinheiro o acusado colocou um punhal em seu pescoço; que pensou que o acusado ia lhe pagar pela corrida; que o acusado pediu o dinheiro e falou que era um assalto; que o depoente entregou o dinheiro e o acusado saiu; que olhou pelo retrovisor e viu o réu atrás do carro; que viu que a arma era um punhal; que o acusado não encostou o punhal mas ficou bem próximo; que o depoente falou para o réu se ele iria furá-lo a toa, e o réu respondeu que era um assalto e não era para o depoente falar nada; que foi subtraída a quantia de R$ 62,00 reais; que acusado entrou em um beco escuro; que o depoente deu o retorno e foi embora;
que alguns dias depois foi na Delegacia e efetuou o reconhecimento do acusado;
que além do depoente o acusado também assaltou outros colegas taxistas; que teve uma pessoa que falou para um de seu colega que foi assaltado que o acusado roubava de noite e de manhã ia para um bar beber; que a polícia foi nesse bar e encontrou o acusado e o levou para DEPOL;
que na Delegacia o depoente reconheceu o acusado sem sombra de dúvidas como o autor do crime.

(...)
A testemunhas José Serra Godinho, em juízo declarou:
(...)
que conhecia o réu como lavador de carro; que o depoente também foi vítima do acusado; que o assalto contra o depoente faz muito tempo; que depoente também é taxista; que o acusado lhe apanhou em frente ao 3º BPM e pediu para que o levasse no Santarenzinho e chegando próximo ao colégio o acusado perguntou se tinha troco para 100; que o depoente respondeu que tinha, momento em que o acusado encostou o punhal na sua cintura, tendo machucado; que entregou toda a quantia que tinha no bolso; que o acusado saiu do carro e o depoente gritou; que por sorte morava um policial em frente de onde estava; que o policial perguntou o que aconteceu e o depoente falou que havia acabado de ser assaltado; que já conhecia o réu desde pequeno; que os populares falaram que o acusado saiu pulando os muros; que localizaram o acusado;
que seus colegas taxistas também foram assaltados pelo mesmo indivíduo; que todos reconheceram na Delegacia o acusado como sendo o autor dos assaltos.

A testemunhas, Maria da Conceição Sousa, em juízo declarou:
(...)
que não conhecia o réu; que a depoente é taxista; que o acusado apanhou o táxi perto da cuiabá com a Av. Tapajós; que chegando perto da igreja a depoente falou que o contratado era até ali, mas o réu pediu que ela seguisse; que a depoente já sabia que era um assalto, mas não podia fazer nada; que quando chegou em uma rua escura o acusado apontou o punhal para a depoente e anunciou o assalto; que a depoente falou que tinha 70,00 reais no porta-luvas; que quando o acusado foi pegar o dinheiro a depoente se jogou do carro; que o acusado levou o carro e pela parte da manhã foi localizado todo encharcado; que sabe dizer que outros taxistas também foram assaltados;
que a depoente reconheceu o acusado na Delegacia; que ficou cara a cara com o réu, quando ela o reconheceu na Delegacia, tendo o mesmo falado quando saísse da penitenciária iria matar a depoente;
que a depoente tem muito medo do réu.

Nesse sentido, deve-se destacar que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a palavra da vítima possui especial relevância nos crimes contra o patrimônio, sobretudo quando harmoniosa com os demais elementos de prova. Nesse seguimento, colaciono, verbi gratia, o seguinte precedente:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART.157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
1. No caso dos autos, o Tribunal a quo, a partir da análise do contexto probatório existente nos autos, indicou, de forma fundamentada, as provas produzidas sob o crivo do contraditório que ampararam a condenação do agravante às penas do crime de roubo circunstanciado, ressaltando a importância das palavras da vítima, que de maneira harmônica reconheceu o réu e descreveu com clareza as circunstâncias em que o roubo circunstanciado foi perpetrado.
2. Diante de tal cenário, para se acolher a pretensão recursal, no sentido de desclassificar a conduta ou absolver o insurgente por insuficiência de provas, desconstituindo, com isso, as premissas fixadas no acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, inviável na via eleita, ante o óbice da Sumula n.º7/STJ.
(...)
(AgRg no Ag no REsp 1561836/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018).

Diante disso, a materialidade e a autoria ficaram demonstradas nos autos, tornando evidente que a análise do magistrado que presidiu o feito atendeu às disposições normativas regedoras da matéria, guardando coerência e consonância com o conjunto probatório reunido nos autos, sendo, portanto, incabível acolher o pleito absolutório.

II - DA REFORMA NA DOSIMETRIA

Nesse ponto, é de se notar que o crime descrito na inicial, e pelo qual o apelado restou condenado, foi cometido com o uso de uma arma branca, tendo o tema passado por recente alteração legislativa, senão vejamos:

À época do delito, a redação do art. 157, §2°, I assim estabelecia:
§ 2º - A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:
I - Se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma;

O Vocábulo arma, portanto era genérico e, no entender pacifico da doutrina e jurisprudência abarcava os armamentos conhecidos como ¿armas de fogo¿ e, também, as chamadas ¿armas brancas¿, contudo, com o advento da Lei nº 13.654/2018, os roubos praticados mediante o uso de arma branca deixaram de ser punidos como majorantes do crime em voga, restando assim o atual dispositivo do Código Penal:
2º-A - A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços): (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)
I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;

Concorde-se ou não, a Lei deve ser observada pelo julgador, motivo porque, tratando-se de uma novatio legis in mellius, deve retroagir e alcançar os fatos anteriores a sua vigência, conforme regra elementar da retroatividade das leis penais, assim, diante dessa modificação legislativa, entendo por desconsiderar da condenação do recorrente, a causa especial de aumento de pena descrita no então vigente art. 157, §2°, I do CP, sendo necessária uma readequação da dosimetria fixada em seu desfavor. É que, a pena intermediária do recorrente foi fixada da seguinte forma:

(...)
Assim, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e no pagamento de 90 (noventa) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.
Ausentes atenuantes e agravantes.

Desse modo, a toda evidência que o quantum de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses deve ser tornado concreto e definitivo, pois ausentes causas especiais de aumento ou diminuição de pena, fixando-se ainda o regime semiaberto de cumprimento de pena, por expressa disposição do art. 33, §2°, ¿b¿ do CP.

III - DISPOSITIVO:

Por todo o exposto, conheço do recurso e, no mérito, mantenho a condenação do recorrente, adequando, contudo, a pena fixada em seu desfavor, tudo nos termos já expostos.

É o meu voto.

Belém (PA), 13 de julho de 2020.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator